Tribunal: TJBA
Processo: 0501809-43.2019.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501809-43.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ORLANDO FREIRE DE ASSIS Advogado(s): JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REFERÊNCIA EXPRESSA AOS ARTIGOS LEGAIS OU INFRACONSTITUCIONAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME. 1 - Embargos de Declaração opostos pela Defesa de Orlando Freire de Assis contra acórdão que negou provimento a Recurso em Sentido Estrito, mantendo decisão de pronúncia por duas tentativas de homicídio qualificado. A defesa sustenta omissão no acórdão embargado por não se ter manifestado expressamente sobre diversos dispositivos constitucionais e legais (art. 5º, XXXVIII, XLV, XLVI, LVII e LXVI e art. 93, IX da CF; arts. 14, II, 15, 59, 121, 129 e 147 do CP; e art. 419 do CPP), alegando necessidade de prequestionamento para viabilizar recursos às instâncias superiores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios manejados com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem ao prequestionamento automático mediante simples listagem de dispositivos. 4 - O acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos versados no Recurso em Sentido Estrito (impossibilidade de desclassificação das imputações e inviabilidade de exclusão das qualificadoras), estando devidamente fundamentado e citando os dispositivos legais aplicáveis e precedente do STJ, sem apresentar qualquer vício decisório. 5 - Para fins de prequestionamento, basta a fundamentação exarada no acórdão recorrido, sendo desnecessário que o julgador faça expressa referência a todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pela parte, especialmente quando não demonstrado efetivamente vício no julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6 - Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Tese: "1. Os embargos de declaração exigem demonstração concreta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, não bastando a simples alegação de necessidade de prequestionamento. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente a fundamentação do acórdão recorrido, sendo desnecessária expressa referência a todos os dispositivos legais invocados pela parte quando ausentes vícios decisórios." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPP, art. 619 e 620; CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 14, II, e 121, § 2º, II e III; CPP, art. 413; RITJBA, art. 324, § 2º. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos nos autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0501809-43.2019.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo por Embargante: ORLANDO FREIRE DE ASSIS e, Embargado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, em razão da inexistência de vícios previstos no artigo 619, da Lei Processual Penal. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.